Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-33.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004252-33.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAQUELINY GIOVANA DA SILVA - CPF: 037.340.631-24 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004252-33.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

JAQUELINY GIOVANA DA SILVA

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – REVISÃO DE TAXAS DE JUROS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGUROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a Recorrente firmou contrato de financiamento de veículo com a recorrida em 10/06/2016.

Na presente ação a recorrente visa: a) a revisão das taxas de juros

remuneratórios mensal e anual aplicadas ao contrato, b) a restituição em dobro dos valores pagos referentes à diferença de juros, c) a restituição em dobro dos valores dos valores pagos referentes aos serviços de Tarifa de Avaliação do bem, Seguro Auto Casco, Seguro Auto RFC e Cap. Parc Premiável.

Quanto aos serviços contratados, alegou venda casada.

Pois bem.

TÓPICO 1 - JUROS

Conforme pontuado na sentença, os juros aplicados foram previamente pactuados e aceitos pela parte autora com a assinatura do contrato, e conforme consulta realizada pelo magistrado no site do Banco Central, verificou-se que os juros aplicados estão dentro da média de mercado.

Pela planilha disponibilizada no site oficial do Banco Central, referente a Aquisição de veículos por Pessoa Física, nota-se que as taxas de juros praticados iniciam em 1,04 % a.m. e 13,19 % a.a. e findam em 3,36 a.m. e 48,75 a.a., a depender da Instituição financeira.

A taxa aplicado ao contrato em discussão foi de 2,74% a.m. e 38,35% a.a., o que não implica em nulidade, tendo em vista que está na média de mercado. A parte recorrente aceitou os juros praticados pela empresa, mesmo havendo inúmeras opções no mercado, não sendo cabível a imposição de aplicação de outra taxa, considerando ainda o princípio da livre contratação.

TÓPICO 2- TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto devolução de valores referentes a Tarifa de Avaliação do Bem, constantes na Cédula de crédito bancário firmado, não merece procedência.

A questão já está decidida no Recurso Especial 1.578.526-SP da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sobre a Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

A tese firmada no Tema/Repetitivo 958 foi a seguinte:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Assim, não há que se falar em restituição, tendo em vista que estava previsto em contrato e o serviço foi prestado, conforme se nota na ficha de cadastral, onde há anexo laudo de vistoria.

TÓPICO 3 – VENDA CASADA DE SEGUROS

Por fim, quanto a alegação de venda casada dos serviços de Seguro Auto Casco, Seguro Auto RFC e Cap. Parc Premiável, também não cabe acolhimento.

No ID n° 99311459 a recorrida juntou os contratos firmados com as empresas de seguros e título de capitalização, onde todos os serviços foram discriminados em contratos separados.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, não restou comprovado a existência de vício de consentimento sobre referida contratação, sendo que sequer existe qualquer argumento de cerceamento de defesa em sede de recurso, a tentar demonstrar qualquer vício de consentimento, sendo pessoa, maior capaz e esclarecida.

De igual forma, a venda casada não se encontra evidenciada, na medida em que há contratos distintos para cada serviço cobrado.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021